Tribunal: TJES
Processo: 5002195-46.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002195-46.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JUSSARA ZANETTE
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível, com pedidos de obrigação de fazer, declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, ao argumento de ter firmado acordo de parcelamento de débitos com a requerida UNOPAR, por intermédido de corré ACORDO CERTO, contudo, no transcorrer do vencimento das parcelas, houve problema de compensação quanto a 10ª parcela, não conseguindo retirar o boleto das demais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, condeno de forma solidária as requeridas EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e ACORDO CERTO LTDA-ME, nos seguintes termos:

A) DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO relativo a décima parcela do acordo EAD02151354, no valor de R$ 130,24 (cento e trinta reais e vinte quatro centavos), assim como aqueles descritos no documento de ID – 752291, com valores de R$ 264,83 (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) e R$ 2.387,84 (dois mil trezentos e oitenta e sete centavos e oitenta e quatro centavos);

B) DETERMINOU às requeridas que emitam/disponibilizem os dois últimos boletos para pagamento do acordo em favor da autora, no valor de R$ 130,24 (cento e trinta reais e vinte quatro centavos) cada, com intervalo mínimo de vencimento entre eles de 30 dias;

C) RATIFICOU a decisão de ID – 9062132, alcançando, ainda, todos os débitos descritos no item A), sob as mesmas penas previstas na decisão;

D) CONDENOU, ainda, as requeridas, de forma solidária, a indenizarem a autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data;

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4169138) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, verifico que houve problema de compensação quanto a 10ª parcela, não conseguindo retirar o boleto das demais. Verifico que houve uma falha na prestação de serviço, na qual não teria comunicado o pagamento da parcela com vencimento em março de 2021, que, por consequência, impediu a emissão dos boletos subsequentes, ocasionando o cancelamento do contrato.

O magistrado de piso condenou a Recorrente em R$ 10.000.00 (Dez mil reais), a título de danos morais.

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 3.000,00 (Três mil reais), o que compensa adequadamente a parte autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (Três mil reais).

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)